Tribunal: TJES
Processo: 0029614-78.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029614-78.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: OMIR QUINTINO SOARES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que julgou extinta a execução fiscal movida contra SOBRAL - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., com base na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, vícios de fundamentação e inexistência de inércia por parte do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) examinar se a sentença está devidamente fundamentada quanto aos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição; e (iii) determinar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente está regulada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e tem por finalidade evitar a eternização de execuções fiscais sem perspectiva de satisfação do crédito, iniciando-se automaticamente após um ano de suspensão do feito em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS), fixou teses no sentido de que tanto a suspensão do feito quanto o início do prazo prescricional quinquenal ocorrem automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização de bens, sendo que apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial podem interromper a prescrição.

5. No caso concreto, embora tenha havido citação por edital da pessoa jurídica (em 08/06/1998) e de seus sócios (em 13/03/2007), após tais atos não foi localizada qualquer patrimônio expropriável, conforme respostas negativas dos sistemas BacenJud e Renajud.

6. A mera identificação de veículos passíveis de penhora, sem a prática de ato constritivo efetivo — inclusive com pedido posterior de levantamento das restrições —, não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

7. A Fazenda Pública foi devidamente intimada antes do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, afastando a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo de suspensão do feito e da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

2. A prescrição intercorrente somente se interrompe por atos efetivos de citação ou constrição patrimonial, sendo insuficientes requerimentos ou diligências infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º, 3º e 4º; CPC/2015, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp 2.113.875/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de
SOBRAL - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
, julgou extinto o feito com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve nulidade da decisão por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública, afrontando o contraditório e o disposto no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80; (ii) a r. sentença padece de vícios de fundamentação, deixando de delimitar os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC; (iii) não se configura, no caso concreto, a prescrição intercorrente, haja vista a inexistência de inércia ou desídia por parte do Município, que diligenciou de forma contínua na tentativa de localização de bens penhoráveis.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença não merece ser reformada
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
quanto a ter se operado a prescrição intercorrente na hipótese.

Como cediço, a prescrição intercorrente é instituto criado para fazer frente à comum crise de efetividade dos processos, relacionando-se à impertinência de que execuções fiscais permaneçam eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária, sem que se observe um horizonte de satisfação do crédito exequendo.

Para regular a aferição da dita crise do processo executivo fiscal, a Lei nº 6.830/80 prevê, no art. 40,
caput
e parágrafos, um procedimento que contempla, em breve síntese, o seguinte: (i) em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dar-se-á ciência à Fazenda Pública; ao que se seguirá (ii) a suspensão do feito por até 1 ano; após o que (iii) o feito será arquivado, iniciando-se a contagem do prazo prescricional intercorrente quinquenal, que (iv) uma vez escoado, dará ensejo à extinção do feito, sem resolução de mérito.

Quanto aos marcos temporais de suspensão do processo e início do prazo prescricional intercorrente, o c. STJ julgou recurso especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentando o entendimento vinculante de que (i) a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura
automaticamente
o prazo ânuo de suspensão do feito previsto no artigo 40, caput e §2º, da Lei n. 6.830/1980,
independentemente de despacho do juiz
; bem como que (ii) após o decurso da suspensão ânua, inicia-se, também
automaticamente
, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação ou pela efetiva constrição patrimonial.

É o que se depreende das teses vinculantes fixadas, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Aplicando-se a referida normativa ao caso dos autos, iluminada pelo precedente vinculante acima citado, verifica-se que, de fato,
operou-se a prescrição intercorrente
.

Registro, de início, que, ao consignar como termo inicial da prescrição intercorrente o dia 30/06/1999, a sentença desconsidera ter havido a citação por edital tanto da pessoa jurídica (em 08/06/1998 - fls. 18/19) quanto de seus sócios (em 13/03/2007 - fl. 52) - atos que tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, nos termos da Tese 4.3 do Precedente acima mencionado.

Ocorre que, após a citação dos executados, não houve a localização de patrimônio expropriável, como se vê da resposta negativa de BacenJud em face da pessoa jurídica (fl. 58) e, posteriormente, em face das pessoas físicas (fls. 86/87).

Nesse contexto, considerando a ciência da não localização de patrimônio expropriável em 05/11/2008 (fl. 59-verso), iniciou-se, automaticamente, a suspensão ânua do feito executivo, ao que se seguiu o escoamento in albis do prazo prescricional quinquenal em 05/11/2014, diante do insucesso das medidas executivas disparadas.

Não ignoro que, em consulta ao sistema RENAJUD, foram identificados dois veículos passíveis de expropriação (“Volswagen Kombi”, em nome da pessoa jurídica executada; e “Volswagen Gol”, em nome de um dos sócios - fls. 72/73; e 75).

Todavia, nenhum ato constritivo chegou a efetivamente ser praticado, tendo o ente exequente, inclusive, requerido a retirada da restrição sobre os bens (fl. 151), de modo que não houve a interrupção do prazo prescricional intercorrente,
ex vi
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E SÚMULA N. 106 DO STJ. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. (...) (AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Destaque-se, por fim, que, antes de reconhecida a prescrição intercorrente, o ente municipal apelante foi devidamente intimado, (art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80), como se vê à fl. 193, não havendo que se cogitar de
error in procedendo
também sob este prisma.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE SERRA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que deixo de fixar honorários recursais, diante da ausência de arbitramento de verba honorária sucumbencial na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)